Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717179-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. C. M., S. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR HUGO SILVA MOTA D E S P A C H O A despeito de informar na peça de agravo que juntou a guia, não se observa no presente feito documento nesse sentido. Intime-se a parte agravante para esclarecer ou requerer o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 18:41:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador